Tribunal: TJBA
Processo: 0300312-43.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300312-43.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HELENICE DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, GABRIELA SOLEDADE RIBEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de recusa tácita da Administração Pública ao fornecimento de informações solicitadas e manteve a obrigação de prestar os dados disponíveis, com fundamento no art. 7º, II, da Lei nº 9.507/97 (Lei do
Habeas Data
). O embargante sustenta omissões e contradições quanto à suposta ausência de interesse de agir e à alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à demonstração do interesse de agir, diante da alegada ausência de negativa administrativa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da impossibilidade material de cumprimento da obrigação, sob o argumento de inexistência dos registros por decurso do prazo de guarda documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão do interesse processual, reconhecendo que a ausência de resposta da Administração caracteriza recusa tácita, conforme Súmula 2 do STJ.

A decisão igualmente examinou a alegada impossibilidade material, assentando que o dever de prestar informações abrange aquelas efetivamente existentes, cabendo à Administração justificar documentalmente eventual inexistência, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 9.507/97.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, à luz dos princípios da publicidade, eficiência e do direito fundamental à informação (CF, art. 5º, XXXIII e LXXII).

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de resposta da Administração configura recusa tácita suficiente para caracterizar o interesse de agir em
Habeas Data
.

A inexistência de determinados registros não afasta o dever de prestar as informações disponíveis, cabendo à Administração justificar documentalmente a impossibilidade de fornecimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.507/97, art. 7º, II; CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300312-43.2015.8.05.0039
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como embargada, HELENICE DE SOUZA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11